Tribunal: TJDFT
Processo: 0741244-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0741244-90.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. A. C. D. S. S. AGRAVADO: I. N. D. S. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0716821-06.2023.8.07.0020, que o fornecimento do medicamento “dupilumabe” (ID 170268170), nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que o plano de saúde requerido forneça ao requerente o medicamento “Solução injetável Dupixent (Dupilumabe 600mg SC dose inicial), seguidos de 300mg SC (manutenção) a cada 14 dias". As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu como modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO (EQUOTERAPIA). AUTISMO. NEGATIVA. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. NÃO VERIFICADO. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 1.2. No caso dos autos, o relatório médico apresentado pela agravante aponta a necessidade e a urgência do tratamento prescrito. 1.3. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de garantir a cobertura de medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no plano de saúde. 2. O rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo. Por isso, a simples alegação de que determinado tratamento não consta do rol de procedimentos de cobertura obrigatória não é motivo hábil para desobrigar o plano de saúde do custeio. 3. Em relação à agravada, não há qualquer irreversibilidade da medida ou iminente prejuízo, tendo em vista que na eventual hipótese de improcedência do pedido original, aquela poderá cobrar da parte autora/agravante as despesas realizadas. 4. Vislumbrada a caracterização da probabilidade do direito postulado, bem como do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, comporta reforma a decisão agravada, conferindo à parte agravante a tutela de urgência requerida com fundamento no art. 300 do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1420893, 07398372020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte requerida, no prazo de 48 horas, forneça e custeie o medicamento solução injetável DUPIXENT (DUPILUMABE) na dose inicial de 600 mg SC, seguida de doses de manutenção de 300 mg SC a cada 14 dias, conforme descrito no relatório médico (id. 170165279) até a resolução da lide, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de 10.000, 00 (dez mil reais). Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. No agravo de instrumento (ID 51796477), a operadora do plano de saúde requer: “considerando que o prejuízo decorrente do prosseguimento do feito perante Juízo, o que vai de encontro, não apenas ao interesse das partes, mas também ao próprio interesse público, é imperativo que se conceda ao presente recurso efeito suspensivo, de modo a obstar o curso da ação até o julgamento deste recurso, na forma do art. 1.019, I do NCPC” (p. 23). Para tanto, afirma não haver a probabilidade do direito por não haver cobertura contratual para o medicamento, já que a doença não se encaixa nas diretrizes de tratamento. Alega se tratar de utilização “off-label” do medicamento e que não há pesquisas comprovando sua utilização, além de não ter sido realizada perícia médica. Preparo recolhido (ID 51796481). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Não restou demonstrado, na via estreita do agravo de instrumento, que a revogação da tutela de urgência permite a manutenção da qualidade de vida da paciente beneficiária do plano de saúde. Em verdade, os laudos que acompanham a inicial informam sobre a evolução da doença e sobre a utilização de outros medicamentos disponíveis, sem os efeitos desejados (ID 170165278, 170165279, 170165280). Os argumentos utilizados pelo plano de saúde para justificar a revogação da tutela de urgência são apenas hipotéticos e se confundem com o próprio mérito da ação na origem. Por isso, é importante que, ao menos, seja perfectibilizado o contraditório e a ampla defesa nesta via processual. Ademais, a determinação de custeio do medicamento não configura medida irreversível, pois caso o pedido seja julgado improcedente, o agravado deverá reembolsar as despesas referentes ao medicamento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer, conforme a inteligência do art. 302 do CPC. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Retire-se o segredo de justiça dos autos, uma vez não estarem presentes quaisquer das hipóteses do art. 189, do CPC. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator